Tribunal: TJMT
Processo: 1048709-29.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048709-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DIELLE PEREIRA ORTIS - CPF: 738.861.571-72 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no 1048709-29.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: DIELLE PEREIRA ORTIS.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO JÁ QUITADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários sucessivos e determinando o pagamento do FGTS e das férias não quitadas nos períodos de 2022/2023 e 2023/2024.

2.

O pedido de pagamento de décimo terceiro salário foi indeferido, pois já quitado.

3.

O Estado de Mato Grosso também interpôs recurso, pleiteando a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários descaracterizam a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

As sucessivas renovações contratuais descaracterizam a excepcionalidade e temporariedade da contratação temporária, tornando-a nula, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 551 de Repercussão Geral e nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.

4.

A nulidade do contrato não impede o direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, que garante o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo contrato seja declarado nulo quando houver prestação de serviço.

5.

O exame das fichas financeiras da autora demonstra que os valores referentes ao décimo terceiro salário foram devidamente pagos sob a rubrica de gratificação natalina, inexistindo direito a valores adicionais.

6.

A pretensão ao recebimento dos adicionais de plantão, insalubridade e adicional noturno não encontra amparo na documentação juntada aos autos, sendo correta a decisão que indeferiu esse pedido.

7.

A sentença de primeiro grau está em conformidade com a legislação e jurisprudência consolidada, sendo mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recursos inominados improvidos.

Tese de julgamento:

1.

As sucessivas renovações de contratos temporários sem interrupção significativa configuram desvirtuamento da excepcionalidade e temporariedade, tornando a contratação nula.

2.

O trabalhador cujo contrato temporário é declarado nulo tem direito ao depósito do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

3.

O pagamento do décimo terceiro salário sob a rubrica de gratificação natalina impede nova cobrança dessa verba.

4.

A ausência de comprovação documental impede o reconhecimento do direito ao recebimento de adicionais de plantão, insalubridade e adicional noturno.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei no 9.099/95, art. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I e art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJ-MT, Recurso Inominado no 1000603-12.2019.8.11.0001, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 15.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários, determinou o pagamento do FGTS e das férias não quitadas nos períodos de 2022/2023 e 2023/2024, mas afastou a cobrança de valores relativos ao décimo terceiro, por entender que já haviam sido pagos.

A autora pleiteia a reforma parcial da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito ao recebimento dos adicionais de plantão, insalubridade e adicional noturno.

O Estado de Mato Grosso pleiteia a reforma da sentença, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informa que o órgão se manifestará apenas em processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para apreciação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança na qual a autora alega ter exercido, por meio de contratação temporária, a função de enfermeira no Hospital Regional de Colíder-MT no período de 2020 a 2024. Entretanto, as sucessivas renovações contratuais ocasionaram o desvirtuamento dos direitos relativos ao FGTS, às férias acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais, determinando o pagamento das verbas trabalhistas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e às férias, acrescidas do terço constitucional, correspondentes aos períodos aquisitivos.

Inconformada, a autora recorre, alegando que o cálculo das férias e do décimo terceiro salário.

No entanto, a sentença analisou as fichas financeiras juntadas aos autos e constatou que tais valores foram pagos sob a rubrica de gratificação natalina, razão pela qual correta à decisão de indeferir esse pedido.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em seu recurso, pleiteia a reforma integral da decisão, sustentando a legalidade da contratação temporária e a ausência de direito ao FGTS, com base na inexistência de vínculo empregatício celetista. Contudo, o pleito recursal não comporta acolhimento.

A sentença analisou minuciosamente os autos e constatou, com base na documentação juntada aos autos, que houve sucessivas renovações contratuais sem interrupção significativa, o que descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade da contratação.

Tal prática configura desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 551 de Repercussão Geral, consolidando a nulidade do vínculo, nos termos do artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.

O reconhecimento da nulidade dos contratos temporários encontra respaldo na jurisprudência consolidada, sendo devido o pagamento do FGTS, conforme previsto no artigo 19-A da Lei no 8.036/90: “Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017.Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo. Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido. ”(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Ademais, destaco que em recente julgamento realizado no dia 22/05/2020, nos autos do RE 1066677, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

TEMA 551 “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (STF. Plenário. RE 1066677, Rel, Marco Auélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 – Repercussão Geral – TEMA 551).

Portanto, a sentença foi proferida em estrita conformidade com a legislação vigente e com o entendimento consolidado da jurisprudência, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condena-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025